Tribunal: STF
Processo: HC 205746
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão anteriormente proferida, que concedeu a ordem de habeas corpus em favor do paciente, com a substituição da prisão preventiva pelo pagamento de fiança no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
    Alega o paciente não ter condições de arcar com o pagamento da fiança estabelecida, uma vez que vem de família humilde e, também, por estar iniciando sua carreira no Paraguai, sendo ainda recém-formado. Diz que, em consequência da pandemia, os rendimentos da loja de acessórios para celular, que geram o sustento de sua família, caíram significativamente, o que inviabiliza o cumprimento da medida.
    Desta feita, requer arbitramento de valor menor de fiança ou, alternativamente, que se parcele o valor arbitrado, a fim de que consiga realizar o pagamento.
    É o breve relatório. Decido.
    A fiança prevista no art. 322 e seguintes do CPP constitui medida cautelar alternativa à prisão e, também, medida cautelar autônoma, conforme defendido pela doutrina (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. p. 1026/1027).
    O art. 319 do CPP prevê o seu cabimento com a finalidade de assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial.
    Além disso, o art. 336 do CPP prevê que o dinheiro ou objetos dados como fiança também servirão ao pagamento das custas, indenização do dano e pagamento da prestação pecuniária e multa, em caso de condenação do acusado.
    Nesse ponto, entendo que há certa correspondência entre essa medida e o sequestro, arresto, indisponibilidade e demais medidas de caráter patrimonial que buscam, precipuamente, a reparação dos prejuízos causados e/ou aplicação do efeito do perdimento de bens previsto no art. 91 do CP.
    Nesse sentido, entendo ser possível o acolhimento do pedido formulado.
    Destaque-se ser assente na jurisprudência o entendimento de que o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar (HC n. 251.875/AC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/4/2013, HC N. 317.175/DF, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/4/2015 e HC n. 287.252/SP, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 2/2/2015).
    No precedente estabelecido no julgamento do HC 409050, o STJ destacou ainda que a incapacidade financeira para o pagamento da fiança não pode constituir-se em obstáculo à liberdade.
    No caso, observo que o paciente não possui condições de prestar a garantia fixada, porém demonstra sólidas intenções de cumprir com sua obrigação.
    Desta feita, entendo não ser o caso de exclusão da medida cautelar fixada, mas apenas readequação, de acordo com a circunstâncias sanitárias atuais, para a prestação da garantia, a ser concretizado pelo Juízo de primeira instância, o que funcionará tanto para reforçar o comparecimento do réu ao processo, sob pena de quebra da fiança, como também para possibilitar a reparação dos possíveis prejuízos causados ao poder público (arts. 319, 336 e 341 do CPP).
    Ante o exposto, acolho o requerimento formulado pela defesa para fixar novo valor de fiança, no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), sendo que a fiança tomada por termo obriga o afiançado a comparecer perante a autoridade judicial todas as vezes que for intimada para atos da instrução (art. 319, VIII, c/c art. 327 do CPP). .
    Comunique-se com urgência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente